Tribunal: TJSP
Processo: 1026926-70.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM, ANULAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 257, § 8o, DO CTB.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade de multas por não identificação de condutor sem dupla notificação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM, ANULAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 257, § 8o, DO CTB.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade de multas por não identificação de condutor sem dupla notificação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as multas aplicadas antes do Tema 1.097/STJ deveriam ser anuladas pela ausência de dupla notificação.
III. Razões de Decidir
3. O entendimento anterior do TJSP dispensava a dupla notificação, conforme IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), que refletiu o entendimento dominante à época.
4. Mudança de orientação jurisprudencial, no Estado de São Paulo, com o Tema no 1.097/STJ (tese fixada em recurso especial repetitivo em 21 de outubro de 2021)
5. O STJ, no Tema no 1.097, determinou a obrigatoriedade da dupla notificação, mas sem efeito retroativo para multas aplicadas sob entendimento anterior.
Revisão por mudança de orientação jurisprudencial vinculante, que não pode atingir situações anteriores consolidadas. Aplicação do art. 24 da LINDB.
6. A ausência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa impede a nulidade das multas.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A dupla notificação é obrigatória, mas não retroativa para multas aplicadas sob entendimento anterior. 2. Mudança de orientação jurisprudencial vinculante, que não pode atingir situações anteriores consolidadas. Aplicação do art. 24 da LINDB.
Legislação Citada: CTB, arts. 257, §§ 7o e 8o, 280, 281, 282; LINDB, art. 24.